Tribunal: TJBA
Processo: 0001280-75.2014.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001280-75.2014.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUANA MAIA LEITE

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÃO DE CONFIANÇA SEM CARGO EFETIVO. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas e FGTS decorrentes de contratação temporária para exercício de função de confiança de Encarregada do Programa de Saúde Familiar, no período de 18/06/2012 a 30/11/2012, sem ocupação de cargo efetivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela sentença que julgou improcedente o pedido; e (ii) saber quais direitos são devidos à servidora contratada temporariamente para função de confiança, sem ocupar cargo efetivo, em desconformidade com o art. 37, V, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença apresenta fundamentação suficiente para dirimir a lide, ainda que de forma concisa, enfrentando os argumentos essenciais deduzidos pelas partes. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para resolver o litígio.

4. Nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal, as funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. A contratação de servidor não efetivo para exercer função de confiança é nula de pleno direito, por desconformidade com a Carta Magna.

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE nº 705140/RS - Tema 308), firmou entendimento no sentido de que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância de concurso público, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

6. Demonstrado o pagamento dos salários do período contratado pela própria parte autora, é devido apenas o depósito do FGTS pelo Município, prova da qual o Ente Público não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para declarar nula a contratação e condenar o Município ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período trabalhado.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V e § 2º; CPC, arts. 93, IX, 98, §§ 1º e 3º, 373, I, 489, § 1º, 1.007, § 1º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Estadual nº 12.373/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014; STJ, AREsp 1230444/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01/03/2018; STJ, AgInt no AREsp 1077547/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11/09/2018; TJBA, APC nº 0500528-95.2018.8.05.0271, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, Publicado em 18/08/2020; TJBA, APC/ReeNec nº 8000465-49.2017.8.05.0069, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, Publicado em 24/04/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001280-75.2014.8.05.0074
, em que figuram como apelante LUANA MAIA LEITE e como apelada MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar
e
dar

parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.